Tribunal: TJMT
Processo: 0011292-67.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011292-67.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALINOR GOMES PARECI - CPF: 206.224.901-25 (APELANTE), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alinor Gomes Pareci contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente ação previdenciária de natureza acidentária para conceder auxílio por incapacidade temporária, com indeferimento do pedido de aposentadoria por invalidez. O autor alegava incapacidade laboral total e permanente, requerendo a conversão do benefício concedido em aposentadoria por invalidez, bem como o reconhecimento do direito ao auxílio-doença nos períodos entre 10/10/2018 a 17/09/2023 e 13/02/2024 a 29/08/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, em substituição ao auxílio por incapacidade temporária deferido em sentença; (ii) analisar o direito à percepção do benefício de auxílio-doença nos períodos indicados na inicial, com base na alegada incapacidade laboral permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 42 da Lei nº 8.213/1991 exige a comprovação de incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação, para a concessão de aposentadoria por invalidez.

A perícia judicial, realizada sob o contraditório, atesta que a incapacidade do autor é parcial e temporária, com indicação de reavaliação após 180 dias, sendo possível sua reabilitação para atividade compatível com suas limitações.

Os documentos médicos apresentados corroboram a existência de debilidade funcional, mas não infirmam a conclusão pericial sobre a ausência de incapacidade total e permanente.

A sentença fundamentou-se de forma adequada, considerando o conjunto probatório e observando os critérios legais para concessão de benefícios por incapacidade, especialmente os artigos 42, 59 e 61 da Lei nº 8.213/1991.

A jurisprudência aplicável, inclusive do TJMT (Apelação Cível n.º 1026803-48.2022.8.11.0002), reforça que, diante da constatação de limitação parcial e transitória, é devida a concessão de auxílio-acidente ou auxílio-doença, não se configurando hipótese de aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e, quando conclusivo quanto à incapacidade parcial e temporária, afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

O auxílio por incapacidade temporária deve ser concedido quando demonstrada limitação funcional que inviabilize, de forma transitória, o desempenho da atividade habitual, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1026803-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024, DJe 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALINOR GOMES PARECI, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da Ação previdenciária de prorrogação de benefício de auxílio doença acidentário com pedido de tutela de urgência antecedente e a sua conversão em aposentadoria por invalidez nº 0011292-67.2019.8.11.0055, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente petição inicial, para condenar o requerido à concessão do auxilio por incapacidade temporária (antigo auxilio doença)
a partir da data seguinte a ultima cessação (12.02.2024) do beneficio até o dia 24/07/2024 (180 dias desde a data da pericia médica),
nos termos do art. 61, da Lei 8213/91, descontando-se eventuais valores já recebidos no período, em decorrência de benefícios anteriores.

Alega que a sentença merece ser reformada para condenar a proceder à implantação do beneficio previdenciário de auxilio doença no período de 10.10.18 a 17.9.23 e no período de 13.2.24 a 29.08.24 e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Aduz que desde o dia 08.03.2018 ate o presente momento encontra-se incapacitado para o trabalho e suas atividades habituais e do dia a dia e encontra-se insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento do beneficio de auxílio-doença no período de 10.10.18 a 17.09.2023 e no período de 13.2.2024 a 29.08.2024, bem como requer seja concedida a gratuidade da justiça, isentando o apelante ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela ausência de interesse ministerial (id. 269679289).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALINOR GOMES PARECI, inconformado com a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado em ação previdenciária de natureza acidentária, nos autos da qual se pleiteava a prorrogação do benefício de auxílio-doença acidentário, com pedido de tutela de urgência antecedente, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A sentença recorrida acolheu parcialmente o pedido, concedendo o auxílio por incapacidade temporária, com base em prova pericial judicial que atestou a existência de limitação parcial e transitória para o exercício da atividade laborativa habitual do autor, indeferindo, por consequência, a aposentadoria por invalidez.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à análise da pretensão recursal de conversão da benesse deferida (auxílio por incapacidade temporária) em aposentadoria por invalidez, bem como ao reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-doença nos períodos compreendidos entre 10/10/2018 a 17/09/2023 e 13/02/2024 a 29/08/2024, alegando-se, em suma, incapacidade laborativa total e permanente.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez exige como requisitos: (i) a qualidade de segurado; (ii) o cumprimento da carência mínima, quando exigida; e (iii) a constatação da incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação.

Por sua vez, o artigo 59 da mesma Lei assegura o benefício de auxílio-doença ao segurado que se encontrar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho e que, em virtude do evento, foi submetido a procedimento cirúrgico, vindo a apresentar limitações funcionais decorrentes da fratura no joelho e tíbia esquerda. No entanto, o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, indicou de forma categórica que a incapacidade do autor é parcial e temporária, inexistindo elementos técnicos que indiquem impedimento absoluto e definitivo para a atividade laboral ou mesmo para reabilitação em outras funções compatíveis com suas limitações. Vejamos:

[...] QUESITOS DO REQUERENTE:

“- Sendo a parte autora portadora de doença ou lesão, descrever as limitações físicas que a doença impõe.

Resposta: Apresenta perda funcional do membro inferior esquerdo.

- A incapacidade para o trabalho é parcial ou é total. Fundamente.

Resposta: Parcial, visto a limitação física a atividade que requeira esforço físico moderado/intenso.

Em sendo temporária, qual o prazo estimado pelo perito para que o periciando seja submetido a uma nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa? Fundamente.

Resposta: Cento e oitenta dias, de acordo com o histórico clínico e documentação médico-legal presente nos autos.

Essa incapacidade é suscetível de recuperação ou reabilitação que garanta a subsistência da parte autora, levando-se em consideração a sua idade, classe social, grau de instrução e atividade exercidas nos últimos anos?

Resposta: Sim.

A incapacidade do(a) periciando(a) é oriunda de acidente de trabalho ou de doença profissional ou do trabalho?

Resposta: Sim.

QUESITOS DO REQUERIDO

1) Queixa que (o)a pericianda apresenta no ato da perícia. Resposta: Dor no joelho esquerdo, associado a edema local, desencadeado pelo esforço físico, tendo a limitação na mobilidade articular.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta: Complicação de implante ortopédico interno na perna esquerda – T84.8.

6) Doença/moléstia ou lesão toma o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Sim, de acordo com o exame clínico-pericial.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciando(a)a é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta: Parcial e temporária.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se a periciando(a) está apto(a) para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Resposta: Não se aplica.

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? Resposta: Sim, por tempo indeterminado. Apresenta a indicação de novo tratamento cirúrgico. O tratamento é oferecido pelo SUS.[...]

A perícia, ao constatar a existência de sequela ortopédica moderada, não vislumbrou cenário clínico de irreversibilidade, tampouco a insuscetibilidade de readaptação laboral, o que afasta o direito à aposentadoria por invalidez. Destaco que o julgador não está adstrito à conclusão do perito, porém, no presente feito, não se vislumbra nenhum vício ou omissão na perícia judicial que justifique sua desconsideração.

Por sua vez, os documentos médicos acostados pela parte autora corroboram a existência de debilidade funcional, porém sem infirmar a conclusão pericial sobre a natureza temporária da incapacidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59, DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA N.º 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N .º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2 . Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.º 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência. 3 . Demonstrado, por perícia médica, que a parte segurada encontra-se capacitada para o exercício de atividade laboral, não é possível a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez. 4. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.º 8 .213/91. 5. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral. 6 . Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.º 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente não precedido de auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo. 7. A Emenda Constitucional n .º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3º que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 8. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08 .12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 9. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026803-48.2022 .8.11.0002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

A sentença apreciou detidamente os fundamentos legais e fáticos, sopesando os documentos médicos, o histórico previdenciário e a perícia técnica, e concluiu pela concessão do auxílio por incapacidade temporária, com termo final de 180 dias a contar da data da perícia médica, nos termos do artigo 61 da Lei nº 8.213/1991.

Assim, não havendo nos autos elementos que infirmem os fundamentos lançados na sentença, deve ela ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ALINOR GOMES PARECI, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025